Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para penhora de Cavalo Mangalarga Marchador. Em seu recurso defende a possibilidade de expedição da carta precatória para bloqueio de venda e penhora do animal, ressaltando que desde o início da execução o agravado possui endereço em outra unidade da federação, sendo necessária a expedição da precatória para localização do semovente naquele local, o que possui amparo no artigo 13 da Lei no 9.099/95. Alega que os princípios dos Juizados Especiais não podem impedir a efetiva prestação jurisdicional.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas. É regular a tentativa de intimação da parte executada via whatsapp, eis que corresponde ao mesmo meio de comunicação da citação no juízo de origem. Se a tentativa da diligência via aplicativo vinculado ao mesmo número de telefone da citação não alcança êxito conclui-se pela validade da intimação, em conformidade com o entendimento que se extrai do artigo 274, parágrafo único do CPC.
III. Pretende a parte agravante a expedição de carta precatória para bloqueio e penhora do cavalo indicado. Não se desconhece que o artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. Todavia, relembra-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ocorre que a pretensão da parte agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, eis que eventual bloqueio e penhora do semovente exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845 §2o do CPC). Assim, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de semovente via carta precatória. Enfim, pontue-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95. Desse modo, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local de residência e dos bens da parte executada.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.